Tribunal: STF
Processo: Rcl 76126
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.316.369-RG, TEMA 1.238, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 633.360, TEMA 401 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. SÚMULAS NS. 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, distribuída por prevenção em razão da Reclamação n. 66.410, ajuizada por M.X.N., em 7.2.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Agravo de Instrumento n. 1.0000.23.121708-4/001, pela qual teriam sido descumpridas as Súmulas ns. 346 e 473 deste Supremo Tribunal e as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.369, Tema 1.238, e no Recurso Extraordinário n. 633.360, Tema 401 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PODER DE CAUTELA – DESOCUPAÇÃO DO BEM POR AMBAS AS PARTES – CONDUTA TEMERÁRIA E PROTELATÓRIA DA PARTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. - Para o deferimento do pedido liminar é necessário que a parte comprove os requisitos do art. 561, do CPC, ou seja, cabe-lhe provar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que foi perpetrado e a perda da posse. Não satisfeitos os referidos requisitos, não há como permitir a reintegração da parte autora na posse do bem. - Com amparo no poder de cautela, é dado ao magistrado determinar medidas que considerar adequadas para a manter o estado do bem litigioso e resguardar eventual direito das partes. - Configura-se litigância de má-fé a conduta temerária da parte de peticionar de forma protelatória e injustificada nos autos, impedindo a sua regular tramitação, o que impõe a aplicação de multa em quantia superior a 1% e inferior a 10% sobre o valor corrigido da causa” (e-doc. 23).



    2. Em petição confusa, o reclamante alega “tratar-se, na origem, do julgamento do recurso advindo da ação de reintegração de posse com pedido liminar, Nº 5114261-75.2023.8.13.0024, com tramitação na 19º vara cível de Belo Horizonte, contra EMILIA VIRIATO PAULINO (investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais PCMG: SEI 1510.0115484/2024-69 (89037318). PROCESSO CRIMINAL 5281221-21.2023.8.13.0024, foi moradora de rua, viciada em substâncias entorpecentes: por crimes de esbulho de imóvel, furto de bens protegidos no apartamento particular, corrupção de menores, abuso de incapaz, envolvendo 1 adolescente e 1 criança IMPÚBERE que adotou; extorsão e violência contra pessoa idosa ( LEI 10741/2003), tergiversação e patrocínio simultâneo em processo para obter vantagem econômica ilícita por meio de fraude processual, simulação artificiosa, segregação do sigilo, violação do segredo de justiça, perseguição, ameaça, sob aproveitamento da atividade advocatícia para cometer ilícitos e obter vantagem econômica indevida da parte adversa) e contra Jaqueline Maria dos Santos” (fl. 4).



    Sustenta que “houve decisão liminar para reintegrar a posse ao Recorrente e neste evento, ocorreram crimes, dentre eles, favorecimento real, descumprimento de ordem judicial, abuso de autoridade, lesão corporal, agressão moral e sexual pelo oficial de justiça: IRINALVO SILVA GALDINO JUNIOR - CPF 012.900.646-79CO, PJPI 20.668-0, que assediou a ADVOGADA do Recorrente e como não foi correspondido, agrediu fisicamente a CAUSÍDICA na atividade profissional, causando-lhe hematomas no corpo, ao agarrar seus braços, empurra-la e arrasta-la com força bruta para fora do imóvel, jogando-a na rua, sob súplicas da mulher agredida, para que o algoz parasse de agarra-la, machuca-la e principalmente afastasse o órgão genital por detrás do seu corpo; sequencialmente, o oficial de justiça, juntou-se com os policiais que foram solicitados pela própria ADVOGADA do Autor, Recorrente, conforme provas já colacionadas nos autos e registrou boletim de ocorrência contra a ADVOGADA, adulterando a verdade dos fatos, com falso testemunho, simulando fatos inexistentes, para encobrir os crimes absurdos praticados” (fl. 2).



    Ressalta que “a decisão impugnada maculou a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.316.369, Tema 1238 da Repercussão Geral (RG), (...) além das SÚMULAS DO STF: Nº 346 e Nº 473, uma vez que a decisão proferida pela Desembargadora Relatora, juntamente com o colegiado, a mesma não foi submetida a referendo do Colegiado da 17º câmara cível do TJMG, foi embasada sobre admissibilidade e assentamento de prova ilícita no acórdão, bem como, mediante omissão deliberada das questões e objeto limítrofe da causa” (fl. 4).



    Requer o benefício da justiça gratuita e “seja deferida medida liminar para decretar a SUSPENSÃO da decisão impugnada no Agravo de instrumento-cv nº 1.0000.23.121708-4/001; a prisão preventiva das invasoras do imóvel esbulhado e do Oficial de Justiça, com a suspensão da atividade profissional de Irinalvo Silva e a atividade advocatícia de Emilia Viriato Paulino- OAB MG 154 446, por práticas fraudulentas, corrupção, golpes, simulação, mediante aproveitamento da atividade advocatícia, para obter vantagem econômica ilícita e/ou caso não seja este o entendimento de V. EXª, que seja intimada a OAB MG, para decretar, in limine, a SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA de E.V.P. com base nos artigos 34 e 35, da LEI 8.906/948, assim como a intimação da CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO TJMG, para decretar a suspensão da atividade profissional de IRINALVO SILVA GALDINO JUNIOR - CPF 012.900.646-79CO, PJPI 20.668-0, com as sanções correlatas e NULIDADE da CERTIDÃO assinada e apresentada nos autos de origem” (fls. 28-29).



    No mérito, pede seja “julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando a medida liminar, bem como decretar a NULIDADE da decisão impugnada, com a reintegração de posse do imóvel ao RECORENTE e a condenação das recorridas, invasoras do imóvel, com as penalidades correlatas, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ato atentatório a dignidade da justiça, protelação processual; ao pagamento das taxas inadimplidas no imóvel esbulhado, desde maio de 2023; o pagamento das avarias no imóvel, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.369, Tema 1.238, e do Recurso Extraordinário n. 633.360, Tema 401 da repercussão geral, na espécie vertente, como o processo de origem tramita em segredo de justiça e o reclamante não trouxe aos autos sequer comprovação de interposição de recurso extraordinário, não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    6. Quanto à alegada ofensa às Súmulas ns. 346 e 473 deste Supremo Tribunal, apontadas como paradigmas de confronto pelo reclamante, essas súmulas são destituídas de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de terem sido descumpridas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).



    7. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora